Tribunal: TJES
Processo: 0000016-35.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Resistência
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000016-35.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. INCÊNCIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
utoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório
constante

n
os autos,
especialmente pelos indícios colhidos no Inquérito Policial e provas testemunhais apresentadas em juízo.

2.

A
pesar do art. 158, CPP, determinar a necessidade do exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios, o art. 167, também do Código de Processo Penal, ressalva
que
n
ão sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

3
.
Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000016-35.2018.8.08.0030

APELANTE: BRUNO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BRUNO ALVES
, em face da Sentença de fls.
136
/ss.
proferida pel
a
M.M. Juíza de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Linhares
/ES, que julgou parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o réu
a pena de
0
4
(
quatro
) anos

d
e reclusão,
substituída por 02 (duas) restritivas de direito,
e ao pagamento de
10

(
dez
)
dias-multa, pelo delito previsto no art.
250, §1º, II, a
, do CP
.

A defesa aduz, em síntese
, a reforma da sentença
para
absolver o Apelante
,
por insuficiência probatória
.

Contrarrazões apresentadas as fls. 147/ss pelo desprovimento do recurso, sendo neste mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 7474376).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Primeiramente, destaco que analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparo, pelos motivos que passo a expor.

Consta nos autos que no dia
07/01
/2018
,
o apelante
causou incêndio na própria residência
.

Em que pese a irresignação da defesa, entendo que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante nos autos, especialmente pelos indícios colhidos no Inquérito Policial e provas testemunhais apresentadas em juízo.

Nesse sentido, em que pese a negativa de autoria do apelante em sede inquisitorial, os policiais militares ouvidos judicialmente, sob o crivo do contraditório, corroboraram a narrativa da denúncia, afirmando que chegaram no local e foram informados por populares que o réu havia causado o incêndio na própria casa, pois ao chegar lá, não encontrou a esposa e filhos. Informam, ainda, que o apelante confessou a prática delitiva perante os militares, antes de ser levado para a delegacia, e que se encontrava muito alterado.

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

E, apesar do art. 158, CPP, determinar a necessidade do exame de corpo de delito quando a infração deixar vestígios, o art. 167, também do Código de Processo Penal, traz a seguinte ressalva:

Art. 167, CPP: Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Entendo ser exatamente este o caso dos autos,
em que os policiais militares apontaram a autoria e extensão do dano.

Assim
,
pel
as razões expostas, restou evidenciad
a a autoria e a materialidade do delito imputado ao

recorrente
,
de forma que
não há como se falar em aplicação do princípio do in dubio pro reu,
deve
ndo
ser mantida a
sentença por seus próprios fundamentos
.

Por todo exposto e sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
.

Considero a matéria prequestionada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)